Tribunal: TJMT
Processo: 1001857-76.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001857-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), INACIO MARMET - CPF: 192.194.660-15 (AGRAVADO), IRIA CELLA ACADROLLI - CPF: 248.956.600-87 (AGRAVADO), IRIS DE FATIMA PEZZINI - CPF: 500.083.310-49 (AGRAVADO), ISETE BASSO - CPF: 522.572.070-68 (AGRAVADO), IVANIA CEZIRA VOLPI - CPF: 622.198.981-72 (AGRAVADO), IVANIA MARMET - CPF: 280.546.951-87 (AGRAVADO), IVONE ARAUJO LIMA - CPF: 329.467.081-87 (AGRAVADO), IZABEL JOSE FERREIRA - CPF: 361.180.791-53 (AGRAVADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO REITERADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PERDA REMUNERATÓRIA E ABSORÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Água Boa/MT contra decisão proferida na fase de liquidação/cumprimento de sentença da Ação de Cobrança n. 0002610-70.2015.8.11.0021, ajuizada por Inacio Marmet e outros, que rejeitou a alegação de prescrição do fundo de direito por reconhecer a preclusão da matéria, já apreciada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado em 25/03/2019. O Município invoca prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932, art. 1º), sustenta marco prescricional na Lei Complementar Municipal n. 01/1995 (reestruturação de carreira, à luz do RE n. 561.836) e, subsidiariamente, requer “liquidação zero”, com suspensão da liquidação e da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é admissível reconhecer, na fase de liquidação/cumprimento de sentença, a prescrição quinquenal do fundo de direito relativa a diferenças remuneratórias por conversão em URV, quando a prescrição já foi afastada na fase de conhecimento e a decisão transitou em julgado; (ii) estabelecer se é possível afastar a continuidade da liquidação por arbitramento, com reconhecimento de “liquidação zero”, sem a apuração pericial prevista no título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado (CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 505), vedando que o juízo da liquidação decida novamente questão já resolvida na fase cognitiva.

4.

A alegação de prescrição foi apreciada e afastada no processo de conhecimento, de modo que sua rediscussão na liquidação encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, ainda que a tese seja apresentada como matéria de ordem pública.

5.

A decisão de mérito transitada em julgado somente pode ser desconstituída por ação autônoma de impugnação, não sendo possível infirmar o título executivo judicial na própria liquidação, mesmo diante de alegação de desconformidade com orientação jurisprudencial superveniente (STF, RE 589513/RS).

6.

A verificação de eventual perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV e de eventual absorção por reestruturação de carreira demanda liquidação por arbitramento, com perícia contábil, não se admitindo, nesse momento, o reconhecimento antecipado de inexistência de valores (“liquidação zero”) (STF, RE 581824 AgR; referência à tese do STF no RE 561.836; menção à necessidade de apuração e absorção em caso de reestruturação após a Lei n. 8.880/1994).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição afastada na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada material não pode ser rediscutida na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

2.

A apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV exige liquidação por arbitramento, com perícia, para verificar eventual perda e possível absorção por reestruturação de carreira.

3.

A invocação de orientação jurisprudencial superveniente não autoriza, na liquidação, afastar o comando do título executivo judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502 e 505; Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal n. 01/1995; Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836 (tese sobre reestruturação de carreira e cessação de incorporação em URV); STF, RE 589513/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/08/2015; STF, RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, DJe 19/05/2015; TJMT, N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattas Dias, j. 04/09/2025, DJE 23/09/2025; TJMT, N.U 0000920-31.2014.8.11.0024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19/08/2025, DJE 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Água Boa/MT, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002610-70.2015.8.11.0021, ajuizada por Inacio Marmet e outros, rejeitou a alegação de prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa, por já ter havido trânsito em julgado na fase de conhecimento, não sendo possível rediscutir o mérito na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que o direito invocado pelos autores se encontra fulminado pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, contada a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Municipal n. 01/1995, que reestruturou o plano de carreira dos servidores municipais.

Expõe que, mesmo sendo a ação julgada procedente na fase de conhecimento, não há óbice ao reconhecimento superveniente da prescrição na fase de liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública.

Subsidiariamente, sustenta a inviabilidade técnica de apuração de qualquer valor a título de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, requerendo o reconhecimento de “liquidação zero”.

Assevera que a manutenção da liquidação de sentença representa risco concreto de dano ao erário, por ensejar possível apuração de valores sobre direito prescrito ou inexistente, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso da liquidação e a produção de provas periciais até o julgamento final do recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi deferido. (id. 342058874)

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção ministerial. (id. 348832354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a suspensão da decisão que, nos autos do Cumprimento de sentença não acolheu o pedido apresentado pelo ente municipal, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

Na origem, os autores ajuizaram demanda visando à recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), requerendo a incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos, bem como o pagamento das diferenças referentes aos cinco anos que antecederam à propositura da ação.

A sentença de mérito julgou os pedidos de acordo com o que foi determinado em sede recursal, ensejando o trânsito em julgado e a abertura da fase de liquidação de sentença.

Iniciada a fase de liquidação por arbitramento, nos termos do título executivo judicial, o ente municipal suscitou matéria de ordem pública, consistente no reconhecimento da prescrição quinquenal do fundo de direito, à luz da tese fixada pelo c. Supremo Tribunal Federal no RE n. 561.836, segundo a qual a reestruturação da carreira (Lei Complementar Municipal n. 01/1995) constitui marco para a cessação da incorporação da diferença decorrente da URV.

O pleito foi rejeitado pelo d. Juízo singular, razão pela qual a parte agravante interpôs o presente recurso.

Ao apresentar o recurso, o município agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, sob fundamento da impossibilidade do pedido de cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executória.

Analisando os autos com maior acuidade, verifica-se, que não assiste razão ao Município Agravante.

A controvérsia instaurada neste Agravo de Instrumento, portanto, diz respeito à coisa julgada e o reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal, para requerer as possíveis diferenças remuneratórias, advindas com a conversão da moeda – URV.

É certo que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Nessa mesma linha, o artigo 502 do Código de Processo Civil conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Ainda, o artigo 505 do mesmo diploma dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, excetuadas as hipóteses expressamente previstas. Senão, vejamos:

"Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei."

Com efeito, esclareço que a tese de prescrição foi apreciada e afastada na fase de conhecimento, tendo a decisão transitada em julgado em 25/03/2019.

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

No caso
sub judice
, constata-se que a questão atinente à prescrição foi superada no processo de conhecimento, de modo que eventual rediscussão, nesse momento processual, encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada.

À propósito:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/08/2015).

No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PRESCRIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA RESCISÓRIA. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou procedente ação rescisória fundada no art. 966, IV, do CPC, para desconstituir sentença proferida na fase de liquidação, que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, contrariando o título executivo judicial transitado em julgado na ação de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve violação à coisa julgada, apta a justificar a procedência da ação rescisória, diante do reconhecimento de prescrição em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito material discutido; e, ainda, se é cabível a fixação autônoma de honorários advocatícios na ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença rescindenda rediscutiu matéria já decidida na fase cognitiva, ao reconhecer a prescrição de direito expressamente acolhido e declarado exigível no título executivo, violando os arts. 502, 508 e 509, § 4º, do CPC.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que a fase de liquidação está adstrita aos limites da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão de questão preclusa, ainda que de ordem pública. Também restou afastada a aplicação do Tema 5 do STF (RE 561.836), por ausência de reestruturação reconhecida e por preclusão consumada na fase de conhecimento.

Quanto aos honorários, a condenação fixada na ação rescisória não se confunde com aqueles eventualmente arbitrados na demanda originária, tratando-se de sucumbência autônoma, compatível com o art. 85, § 2º, do CPC e com a jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

É cabível ação rescisória com fundamento no art. 966, IV, do CPC, para desconstituir sentença que, na fase de liquidação, reconhece prescrição de direito já acolhido no título executivo, por ofensa à coisa julgada. Os honorários advocatícios fixados na ação rescisória possuem natureza autônoma e não se confundem com aqueles eventualmente arbitrados na ação originária.

Dispositivos legais citados:

CPC, arts. 502, 508, 509, § 4º, 966, IV, e 85, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no REsp 1.929.935/PR, DJe 16/10/2023; STJ, REsp 1.848.704/RJ, DJe 13/12/2022; STF, RE 561.836 (Tema 5 da RG); TJMT, AR 1005734-92.2024.8.11.0000, DJE 15/07/2024.

(N.U 1031983-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO VEDADA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de origem acolheu impugnação apresentada pelo Município de Nova Brasilândia e extinguiu o feito sob fundamento de prescrição. A apelante sustenta que a prescrição já havia sido expressamente afastada na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão em razão da coisa julgada material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a prescrição do direito da autora ao recebimento de diferenças remuneratórias oriundas da conversão de cruzeiros reais em URV, quando a matéria já foi decidida e acobertada pela coisa julgada na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida na fase de conhecimento, confirmada por acórdão transitado em julgado, já apreciou e afastou expressamente a alegação de prescrição, o que impede sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada material.

A rediscussão da prescrição em fase posterior ofende os artigos 502, 505 e 509, § 1º, do CPC, os quais asseguram a autoridade da coisa julgada e vedam a análise de matérias já definitivamente decididas.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a coisa julgada possui eficácia preclusiva, sendo inalterável inclusive em face de eventuais mudanças jurisprudenciais posteriores.

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a prescrição, uma vez decidida e acobertada pela coisa julgada, somente poderia ser desconstituída por meio de ação rescisória proposta dentro do prazo legal, o que não ocorreu nos autos.

Em demandas relativas à conversão de cruzeiros reais em URV, o STJ possui entendimento pacificado de que se trata de relação de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A discussão sobre eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária deve ser verificada na fase de liquidação por arbitramento, não sendo possível o indeferimento liminar da execução com base em prescrição já superada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A rediscussão da prescrição na fase de cumprimento de sentença é vedada quando a matéria já foi apreciada e afastada por decisão transitada em julgado na fase de conhecimento.

A coisa julgada material impede o reexame de questões decididas, ainda que relativas a matéria de ordem pública, salvo nas hipóteses legais de ação rescisória.

Em ações relativas à conversão de cruzeiros reais em URV, incide apenas a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, e 509, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 589513/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 13.08.2015.

STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.04.2012.

STF, RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015.

STJ, Súmula 85.

TJMT, Apelação n. 62139/2016, rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.07.2016.

TJMT, N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 09.08.2021.

(N.U 0000920-31.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição se mostra preclusa e sepultada ante o efeito da coisa julgada.

Frise-se que, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO
–
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira, após a edição da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor – foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Logo, estou convencido da ausência de prescrição a eivar o presente feito, pelas razões acima expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Água Boa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026